Tribunal: TJSP
Processo: 3004783-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESCISÃO DO REFERIDO ACORDO DE VONTADES – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL INDEPENDENTEMENTE DE GARANTIA DO D. JUIZO DA COBRANÇA FISCAL – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Rescisão do parcelamento administrativo, celebrado entre as partes litigantes, razão pela qual não mais subsiste a suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do CTN. 4. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do mesmo débito fiscal, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Tutela provisória de urgência ratificada, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de garantia do D. Juízo da cobrança fiscal, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para o seguinte: a) revogar a tutela provisória de urgência, deferida inicialmente, com amparo no inciso VI do artigo 151 do CTN; b) condicionar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, ao depósito judicial do montante integral do objeto da discussão, com fundamento no inciso II do mesmo dispositivo legal. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, provido.